Tribunal: TJPA
Processo: 0118743-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118743-50.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

REPRESENTANTE: VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: LUCIA VIANA ALVES, FERNANDO JORGE DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recurso conhecido e provido em parte, apenas para modificar o valor dos Lucros Cessantes para 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus demais termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRUXELAS INCORCPORADORA LTDA e

PDG CONSTRUTORA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedente os pedidos autorais, tendo como apelada a requerente,
VANESSA DE CÁSSIA TRINDADE.

Os autores firmaram com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “JARDIM INDEPENDÊNCIA” (Bloco 27, unidade 104).

O imóvel deveria ser entregue em 31 de dezembro de 2013, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, conforme contrato, sendo que o imóvel só foi entregue em 25/05/2016.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de Lucros Cessantes, no valor correspondente a 2% do valor pago pelo comprador, de 30 de junho de 2014 até a data da entrega do imóvel (25/05/2016), com juros e correção. Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), também corrigido.

Irresignadas,
as apelantes interpuseram o presente recurso
alegando, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito, em razão da homologação da recuperação judicial da empresa PDG e suas subsidiárias. Também afirmam que
a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido e que o valor da condenação foi exorbitante. Aduzem que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exagerada. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 2306608).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão apenas em parte às recorrentes.

Não merece acolhimento a
preliminar de necessidade de extinção do feito, em razão da homologação da recuperação judicial da empresa PDG e suas subsidiárias. A presente demanda possui pedidos ilíquidos, devendo prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até o trânsito em julgado.

Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1942410 RJ 2019/0337041-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Passo a analisar o mérito.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 104, bloco 27, do empreendimento “Jardim Independência”, com a previsão final de entrega para 30 de junho de 2014. Contudo, o imóvel só foi disponibilizado à autora quase 02 anos após o término do prazo final previsto em contrato, em 25/05/2016
.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Afirmam as apelantes que os danos emergentes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Alegam que em nenhum momento nos autos a apelada demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, considerou como prazo final para entrega do apartamento o dia 30 de junho de 2014. Logo, acertou ao condenar as requeridas desde a data em que deveria ter sido imitida na posse, até a data da efetiva entrega do imóvel.

Apenas quanto ao valor da condenação citada, entendo que a sentença merece reforma. As apelantes requerem que seja “MINORADO – SUBSIDIARIAMENTE – O PATAMAR DOS LUCROS CESSANTES, DEVENDO ENTÃO SER APLICADO EQUIVALENTE A 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA”.

Acolho o pedido das apelantes e arbitro o valor dos lucros cessantes em 0,5 (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, devidamente corrigido, em vez de 2% (dois) por cento do valor pago pela apelada, por ser mais adequado aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Quanto à condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

Porém, no presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário. Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido em junho de 2014.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 (Dez mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer a lesada e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para modificar o valor dos lucros cessantes arbitrados no item “a” do dispositivo, para 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel,
por cada mês de atraso na entrega do bem. Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês desde a citação.

Mantenho
a sentença em todos os seus demais termos.

Condeno as partes em sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.
No entanto, a exigibilidade de custas e honorários fica suspensa

em relação à apelada,

até que cesse a sua situação de hipossuficiência (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 15/05/2024